Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725757-17.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FELIPE AMERICO SOUTO PEREIRA COSTA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700896-72.2020.8.07.0020, proposta em desfavor de FELIPE AMERICO SOUTO PEREIRA COSTA. Nos termos da certidão ID. 39037298, não houve a intimação do agravado por mandado de intimação - via postal/e-CARTA, bem como constou a informação de que o endereço estaria incompleto. Em consulta aos autos de origem, verifico que a parte foi intimada no endereço RUA 25 LOTE 19/20, APTO-BL. B, EDIFICIO ALMIRANTE SALDANHA 306 SUL (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71927-180 (ID 66516041) Sendo assim, renove-se a diligência e promova-se a alteração do endereço no agravado no sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 às 19:15:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora